Tribunal: TJMT
Processo: 1011409-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011409-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS NUNES MIRANDA - CPF: 002.046.871-79 (AGRAVADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS POR MEIOS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MRV Prime XIX Incorporações SPE Ltda contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1044356-30.2018.8.11.0041, ajuizada em face de André Luís Nunes Miranda, que indeferiu novo pedido de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. A parte agravante sustenta violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, alegando ser desnecessária a comprovação de mudança na situação patrimonial do executado para renovação das buscas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a renovação de diligências patrimoniais eletrônicas em processo de execução, após resultados anteriores negativos, mesmo sem demonstração de alteração na situação financeira do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS) independentemente do esgotamento prévio de outras diligências ou da comprovação de mudança na situação patrimonial do executado.

O ordenamento jurídico não impõe ao exequente o ônus de demonstrar a alteração da situação econômica do devedor para reiterar a utilização dos meios eletrônicos de busca de bens, desde que não se configure abuso ou reiteração infundada.

A suspensão do processo com base exclusiva em resultados anteriores negativos inverte indevidamente os ônus da execução, transferindo ao credor uma carga probatória desproporcional e incompatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual.

A reiteração das diligências, após lapso temporal razoável, encontra amparo nos princípios da razoabilidade, efetividade da tutela jurisdicional e duração razoável do processo, não configurando medida abusiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a renovação de pesquisas patrimoniais por meio de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) mesmo após resultado anterior negativo, sem necessidade de comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor.

A suspensão da execução com base exclusiva em diligências frustradas anteriores inverte indevidamente os ônus da execução e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

O uso reiterado de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial não configura abuso quando amparado por lapso temporal razoável e ausência de má-fé do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 774, V e 438.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJ-SP, AI 2105733-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 15.05.2024; TJ-DF, AI 0707220-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1011409-02.2025.8.11.0000

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA .x ANDRE LUIS NUNES MIRANDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1044356-30.2018.8.11.0041, manejada em face de ANDRE LUIS NUNES MIRANDA, indeferiu novo pedido de busca patrimonial, determinando a suspensão do feito por ausência de localização de bens penhoráveis.

A agravante sustenta que a decisão contraria os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da obrigação legal do devedor de indicar bens passíveis de penhora, sendo desarrazoado exigir da parte credora a comprovação de modificação da situação econômica do devedor para nova tentativa de pesquisa em sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Aduz ainda que os meios eletrônicos de constrição patrimonial constituem ferramentas legítimas e proporcionais para viabilizar a satisfação do crédito, inexistindo abuso na pretensão de sua renovação.

Pugna pelo provimento do recurso para o prosseguimento da execução e deferimento das diligências requeridas.

Contraminuta não apresentada (Id. 285916915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da possibilidade de renovação das tentativas de localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário após resultado anterior negativo, e da legalidade da decisão que suspendeu o processo executivo por ausência de novos elementos indicativos da existência de patrimônio penhorável.

A agravante sustenta que tal indeferimento viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da obrigação do devedor de indicar bens à penhora (CPC, art. 774, V), e que a suspensão do feito compromete o acesso à jurisdição e perpetua a inadimplência.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No presente caso, verifica-se que foram efetivadas diligências por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, com respostas negativas constantes nos autos em 06/06/2022.

Tais pesquisas demonstraram, à época, a inexistência de ativos ou bens vinculados ao nome do executado. Contudo, não houve, desde então, qualquer garantia de imutabilidade da situação patrimonial do devedor, tampouco qualquer manifestação espontânea deste quanto à sua capacidade econômica — mesmo diante de sua clara inadimplência desde abril de 2015.

Assim, é cabível a reiteração das buscas patrimoniais, por ser medida coerente com o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797) e com o dever de cooperação processual.

Com efeito, o ordenamento jurídico não exige do credor a comprovação prévia de alteração da situação patrimonial do devedor para legitimar a renovação dessas tentativas, notadamente quando não se está diante de reiteração abusiva, mas de utilização legítima e proporcional dos meios de coerção disponíveis ao poder judiciário.

Ademais, a jurisprudência já pacificou que o uso reiterado de ferramentas tecnológicas de constrição patrimonial não configura abuso, mas sim expressão da efetividade da jurisdição, sobretudo em hipóteses em que não se demonstrou má-fé ou procrastinação por parte do exequente. A simples menção a uma pesquisa frustrada, realizada há mais de dois anos, não pode servir de escudo para blindar o executado da ação estatal de cobrança.

Nesse
sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISAS DE BENS DOS EXECUTADOS - SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – CABIMENTO - I -
Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos executados, através dos sistemas Renajud e Infojud - II - Inexistência no ordenamento jurídico de exigência ou condicionante para a renovação das mesmas medidas já deferidas há mais de três anos – Execução que se dá no interesse do credor – Art. 797 do NCPC – Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido -
Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de novas pesquisas via sistemas Infojud e Renajud determinadas - Precedentes deste E. TJSP e do C . SJT - Decisão reformada – Matéria prequestionada - Agravo provido com determinação".
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2105733-81.2024.8 .26.0000 Lucélia, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS . DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1 - Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER e ERIDF .
É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero
. A suspensão da execução, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, corrobora com a necessidade de reiteração das pesquisas de ativos. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Ic
(TJ-DF 0707220-02 .2024.8.07.0000 1865763, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

Desse modo, a decisão agravada, ao impor a suspensão da execução com base unicamente no insucesso anterior das diligências, inverte indevidamente os ônus da execução, transferindo ao credor uma carga probatória excessiva e incompatível com o estágio atual do processo.

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento das consultas requeridas, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e autorizar a retomada da execução, com a realização de novas diligências patrimoniais e a intimação do devedor para nomeação de bens à penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025